Tribunal: TJSP
Processo: 2101139-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a justiça gratuita à autora e negou a antecipação dos efeitos da tutela para limitação dos descontos em seu benefício previdenciário relativos às contratações havidas com as instituições financeiras rés. Benesse da gratuidade processual. Hipossuficiência financeira demonstrada. Cabível o deferimento do benefício. Tutela de urgência. Pretensão de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a justiça gratuita à autora e negou a antecipação dos efeitos da tutela para limitação dos descontos em seu benefício previdenciário relativos às contratações havidas com as instituições financeiras rés. Benesse da gratuidade processual. Hipossuficiência financeira demonstrada. Cabível o deferimento do benefício. Tutela de urgência. Pretensão de limitação de débitos com fundamento nos termos da Lei 10.820/2.003. A maioria dos contratos foi firmada já na vigência da MP 1.006/2.020, convertida na Lei 14.131/2.021, a qual aumentou de 35% para 40% o limite da margem de crédito consignável, sendo 5% reservado às pactuações relativas à cartão de crédito. Descontos que não extrapolam a margem legal. Ausente fundamento para concessão da tutela. Recurso provido em parte apenas.